Tribunal: TJES
Processo: 5014772-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014772-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA CRISTINA FIGUEIREDO DUARTE COSTA

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO ELIDIDA. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1 – A presunção de insuficiência de recursos da agravante se sustenta, sendo que os elementos aventados pela magistrada singular são insuficientes para elidi-la.

2 – Agravo de instrumento conhecido e provido, a fim de reformar a decisão agravada e manter o benefício da gratuidade deferido à recorrente.

Vitória,14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença
, que revogou o pedido de gratuidade da justiça deferido em favor da agravante.
(ID. 76126608)

Em suas razões, a recorrente alega que
“[...]a matéria sobre a hipossuficiência da Agravante já foi analisada e decidida por este Egrégio Tribunal de Justiça, que lhe concedeu o benefício da gratuidade[...]”
, não havendo alteração fática que justifique a revogação promovida pelo juízo. Além disso, aduz que a
“[...]sociedade empresária "IDEALE CLÍNICA DE ESPECIALIDADES LTDA" de sua filha foi constituída em 2017 (ID 70081093), fato anterior à própria concessão da gratuidade, sendo certo que nesta ela conta com 1% de participação[...]”
, bem como que
“[...]o simples apontamento de que a autora recebe mais de três salários não é suficiente para se reconhecer que o artigo 98 do Código de Processo Civil não deve ser aplicado ao caso dos autos[...]”
. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 15793778)

Por meio da decisão ID. 17820376 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões ID. 16976763.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença
, que revogou o pedido de gratuidade da justiça deferido em favor da agravante.
(ID. 76126608)

Inconformada, a recorrente alega que
“[...]a matéria sobre a hipossuficiência da Agravante já foi analisada e decidida por este Egrégio Tribunal de Justiça, que lhe concedeu o benefício da gratuidade[...]”
, não havendo alteração fática que justifique a revogação promovida pelo juízo. Além disso, aduz que a
“[...]sociedade empresária "IDEALE CLÍNICA DE ESPECIALIDADES LTDA" de sua filha foi constituída em 2017 (ID 70081093), fato anterior à própria concessão da gratuidade, sendo certo que nesta ela conta com 1% de participação[...]”
, bem como que
“[...]o simples apontamento de que a autora recebe mais de três salários não é suficiente para se reconhecer que o artigo 98 do Código de Processo Civil não deve ser aplicado ao caso dos autos[...]”
. (ID. 15793778)

Ao proferir a decisão ID. 17820376 entendi por bem deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito do instrumento, não vejo como possa exercer juízo diverso.

Ocorre que de acordo com o disposto no art. 99, §2º, do CPC,
“
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
(grifos e negritos não originais)

Não por outro motivo, sabe-se, a Corte uniformizadora da jurisprudência nacional firmou o entendimento de que
“[...]o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido
quando o magistrado tiver fundadas razões
para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.[...]” (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016).

No caso dos autos, como ressaltado na minuta do instrumento
,

“[...]A participação da Agravante na empresa de sua filha é de apenas 1% (um por cento), com um capital social integralizado de irrisórios R$ 200,00 (duzentos reais), conforme Contrato Social de ID 70081093[...]”
, sendo certo que o só recebimento de proventos de pouco mais de três salários mínimos não traduz elemento bastante a infirmar a presunção de hipossuficiência da parte, o que fragiliza as suspeitas da Julgadora.

Nesse contexto, reputo que a presunção de insuficiência de recursos da agravante se sustenta, sendo que os elementos aventados pela magistrada singular ao proferir a decisão agravada são insuficientes para elidi-la, motivo pelo qual entendo que ela faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Afinal, reforço,
“[...]para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência[...]” (AgInt no AREsp n. 1.837.835/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021)
, o que não ocorre no caso dos autos.

Com base nesses fundamentos,
dou provimento
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão recorrida, manter o benefício da gratuidade da justiça em favor da agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)